Tribunal: STF
Processo: RE 149659
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ISENÇÃO DO  IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES  FINANCEIRAS NAS IMPORTAÇÕES. LIMITAÇÃO A DATA DA EXPEDIÇÃO DA  GUIA DE  IMPORTAÇÃO. DESLOCAMENTO  DA DATA  DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA.   DECLARAÇÃO  DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 6. DO DECRETO-LEI N. 2.434/88. IMPOSSIBILIDADE.
          1.  A  isenção  fiscal decorre  do  implemento  da política fiscal e econômica, pelo Estado, tendo em vista o interesse social. É ato  discricionário  que escapa  ao  controle do  Poder  Judiciário e envolve  juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo.   O  termo inicial de vigencia da isenção, fixada a partir da data  da expedição da guia de importação, não infringe o princípio da isonomia tributária, nem desloca a data da ocorrência do fato gerador do  tributo, porque  a  isenção diz  respeito  à exclusão  do crédito tributário,  enquanto o fato gerador tem pertinência com o nascimento da obrigação tributária.
          2.  Não pode  esta Corte  alterar  o sentido  inequívoco da norma,  por via  de declaração  de inconstitucionalidade  de parte de dispositivo  de  lei.  A  Corte  Constitucional  só  pode  atuar como legislador negativo, não, porém, como legislador positivo. Precedente. Recurso extraordinário não conhecido.